Tribunal: TJPA
Processo: 0801847-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801847-66.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO GASPAR MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, A AUTORIA DO DELITO DE FURTO.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CORROBORA OS TERMOS DA DENÚNCIA, SENDO SEUS OBJETOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO ORA APELANTE QUE RESTOU LOCALIZADA EM RAZÃO DO RASTREAMENTO DO IPHONE QUE FORA SUBTRAÍDO.

DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DO DELITO EM COMENTO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
IMPOSSIBILIDADE
.
TAL CONDUTA

EXIGE

A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO QUE O AGENTE TEM OU IMAGINA TER, NOS TERMOS DO ART. 345 DO CP, E DOS AUTOS NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA VÍTIMA PARA COM O APELANTE, DE QUALQUER NATUREZA, SENDO TAL FATO ALIADO AO ALTO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS, NÃO HAVENDO PROPORCIONALIDADE ENTRE A SUPOSTA E ALEGADA DÍVIDA E O QUE FORA LEVADO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ENQUANTO ESTA DORMIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho

do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCO ANTÔNIO GASPAR MACIEL,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 11290466, com base no IPL nº 00002/2021.100162-5,
que no dia 14/02/2021, por volta das 03:00 horas da manhã, a vítima, Jonilson César do Nascimento Silva, desceu na parada de ônibus do Terminal Rodoviário de Belém e lá encontrou o ora apelante, passando a com este conversar e, em seguida, passaram a consumir cerveja de um ambulante na Praça do Operário, e, em seguida, se dirigiram à residência da vítima, localizada na Rua Deodoro de Mendonça, nº 372, ap. 202, bairro de São Braz; que conversavam na cama da vítima quando esta passou mal, tendo ambos dormido em seguida.

Que ao acordar a vítima percebeu que o ora apelante não mais se encontrava e que vários objetos seus haviam desaparecido, dentre eles um celular Iphone, um notebook Dell, uma câmera digital Samsung, um HD externo, uma trena digital, uma calculadora científica e uma mochila.

Que policiais militares que realizavam ronda às proximidades do mercado de São Brás foram acionados pela vítima que relatou o furto e informou ter a localização do Iphone que fora levado, tendo os policiais se dirigido à localização do aparelho, na Vila Cardoso Brito, próximo à Av. Conselheiro Furtado, no bairro do Guamá, e lá chegando encontraram o celular da vítima na via pública, escondido em uma caixa da Cosanpa.

Com as informações acerca das características físicas do autor do delito, ora apelante, os policiais empreenderam diligências para o localizar, indagando a moradores da localidade se o conheciam, tendo estes informado que no final da Vila morava um homem com as respectivas características e, ao chegarem na casa informada, o ora apelante foi reconhecido pela vítima e no interior da residência foram encontrados os objetos furtados.

Conduzido à delegacia, o ora apelante afirmou que fora à residência da vítima em troca da quantia de R$ 100,00 (cem reais), mas que aquela se recusou a pagar o valor solicitado, razão pela qual pegou os objetos e que teria informado que faria a devolução quando lhe fosse pago o valor acordado.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante dando este como incurso na prática do crime de furto simples, nos termos do que previsto no art. 155, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 11290467.

Apresentada resposta à acusação, ID 11290469, sendo, em ID 11290481, revogada sua custódia cautelar.

Em ID 11290498, Termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 11290500/523.

Em ID 11290530, alegações finais ministeriais.

Em ID 11290534, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 11290537, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, cominando a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, e, em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, deixou de reduzir a pena apesar de reconhecer a presença da atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CPB, patamar no que se tornou final e definitiva.

Em suas razões recursais, ID 11408188, pleiteou o apelante por sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para a conduta prevista no art. 345, caput, do CPB – exercício arbitrário de suas próprias razões.

Em contrarrazões, ID 14171064, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 14731962, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCO ANTÔNIO GASPAR MACIEL,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Pretende o apelo, neste primeiro tópico, a absolvição sob alegação de ausência de provas.

Adianto que não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos, Auto de Entrega, Nota de Culpa e Relatório, constantes no IPL, sendo o depoimento prestado pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante em flagrante firme e coerente, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, como se denota das mídias colacionadas aos autos, ID 11290500/501/502/503/504 e 11290516/517/518/519/520, convergentes ao relato da vítima, na medida em que o ora apelante foi reconhecido por esta e os objetos foram encontrados no interior de sua residência, sendo imperioso ressaltar que o apelante não foi encontrado pelo número de seu telefone, mas sim pelo rastreamento do Iphone da vítima que por ele foi subtraído, tendo os policiais diligenciado até o local em que o aparelho estava, escondido em uma caixa de registro da Cosanpa, e a partir de informações no local chegaram à residência do ora apelante.

A vítima, ouvida em Juízo, ID 11290506/507/508/509/510/511/512/513/514/515, ratificou os termos da denúncia, afirmando que encontrou o ora apelante na rua e com ele passou a ingerir cerveja e que este o acompanhou até sua residência; que ao chegar passou mal e em seguida se deitou e dormiu; que no dia seguinte, ao acordar, percebeu que sua mochila com o computador não estavam mais, assim como outros bens e que ao retornar da delegacia percebeu que outros bens haviam sumido; que, pelo celular de uma amiga, conseguiu rastrear seu celular; que procurou uma viatura e se dirigiram ao local onde estava o aparelho, que estava em local próximo à residência do apelante e após informações colhidas no local chegaram à residência do apelante onde foram encontrados seus pertences. Relatou que chegou a trocar contato telefônico com o apelante, pois este o teria convidado para a festa de aniversário de sua mãe, informando ainda que morava na Praça Batista Campos, tendo ratificado que em momento algum foi contratado um “serviço” ao apelante, e que este só foi à sua casa para ingerir bebida e não para manterem qualquer tipo de relacionamento.

O ora apelante, em Juízo, negou a prática delitiva, ID 11290522/523, se reservou ao direito de permanecer calado, porém, na fase inquisitorial afirmou que sua conduta se deu em razão de uma suposta dívida da vítima para consigo, pois teriam combinado um “programa” e a vítima teria se negado a efetuar o pagamento, fato este negado pela vítima, que afirmou que a ida do apelante à sua residência foi para continuarem a ingestão de bebida alcoólica.

Tem-se, portanto, que a vítima teve seus objetos furtados pelo ora apelante, sendo encontrado às proximidades de sua residência o aparelho celular da vítima, e, no interior de seu imóvel, os

demais objetos subtraídos, não havendo qualquer prova de que a vítima tinha para consigo um débito de qualquer natureza e, ainda que tivesse, tal não autoriza a retirada dos bens de sua residência, restando provado nos autos apenas e tão somente, pelo depoimento firme e seguro prestado pelos policiais militares e pela própria vítima, a autoria delitiva, se mostrando tais suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS
, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato em seu favor, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que este efetivamente praticou o crime pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Quanto ao pedido subsidiário para desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, tenho que este não se configura na medida em que inexiste nos autos qualquer prova a corroborar tal ocorrência, além do fato de que vários foram os objetos levados, em valor muito superior à suposta dívida, restando claro dos autos, que o apelante se aproveitou da oportunidade e do fato de estar na residência da vítima, e esta estar dormindo, para furtar seus objetos, se mostrando a alegação de uma suposta divida decorrente de um suposto programa tão somente um ardil para se livrar da responsabilidade penal em razão de sua conduta.

Acerca da impossibilidade de desclassificação é a jurisprudência, veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO PRATICADO “COM O OBJETIVO DE RECEBER O DINHEIRO DE UMA DÍVIDA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO DEMONSTRADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
– ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO FILHO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER” – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DO APELANTE E DO CODENUNCIADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA – ARESTO DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE – VÍTIMA AMORDAÇADA – VIOLÊNCIA NORMAL DO TIPO EXTRAPOLADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – AUMENTO DE 9 (NOVE) MESES PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA BASILAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.
O exercício arbitrário das próprias razões ( CP, art. 345) pressupõe a “existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão” (TJMT, Ap 16299/2015). Se a suposta dívida contraída pelo filho da vítima não resultou comprovada, mostra-se inviável a desclassificação do roubo para exercício arbitrário das próprias razões
. A prática de roubo contra a mãe do suposto devedor elide a pretensão desclassificatória [para exercício arbitrário das próprias razões], por ausência de legitimidade da pretensão do apelante e do codenunciado em relação à vítima (TJMT, Ap 45147/2010). O fato dos agentes terem amordaçado a vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois extrapola a violência normal do tipo (STJ, AREsp 948485). O aumento de 9 (nove) meses para uma circunstância judicial negativa afigura-se razoável ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo ( HC 544961 / MG; HC 549595 / SP). A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33). (TJ-MT - APR: 00004661720198110011 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)

Assim, não tendo restado comprovado a existência de qualquer dívida da vítima para com o ora apelante, aliado ao fato de que os bens subtraídos ultrapassam em muito o valor do suposto débito, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito recursal em tela, permanecendo a sentença penal condenatória nos termos em que proferida
.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É como voto
.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023